Tribunal: TJPA
Processo: 0803937-24.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803937-24.2025.8.14.0040

APELANTE: ANDERSON FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA. CRIME PERMANENTE. REDOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. MAIS DE 7KG DE COCAÍNA. PREPONDERÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, em regime fechado, pela apreensão de mais de 7kg de cocaína transportada via correios desde São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio e busca pessoal ilegal; (ii) se a pena-base foi fundamentada genericamente; (iii) se cabe tráfico privilegiado; (iv) se a majorante interestadual deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita (art. 244 CPP), configurada pela tentativa de fuga do réu ao avistar policiais.

2. O tráfico é crime permanente que legitima ingresso em domicílio durante flagrante, dispensando mandado quando já há droga apreendida com o réu.

3. A dosimetria foi adequadamente fundamentada ao valorar negativamente as circunstâncias (uso de correios) e a quantidade/natureza da droga (mais de 7kg de cocaína).

4. O art. 42 da Lei 11.343/2006 confere preponderância à natureza e quantidade da droga, justificando pena-base de 08 anos diante da apreensão de mais de 7kg de cocaína.

5. O tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada dedicação à atividade criminosa como meio de vida, evidenciada pela quantidade expressiva e estrutura de transporte interestadual.

6. A majorante do art. 40, V (tráfico interestadual) restou comprovada pelas caixas de correios com remetente de São Paulo, caracterizando tráfico entre estados da federação.

7. O quantum da pena (09 anos e 04 meses) impõe regime fechado e impede substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita configurada por tentativa de fuga ao avistar policiais, nos termos do art. 244 do CPP.

2. O tráfico de drogas, como crime permanente, legitima ingresso em domicílio durante flagrante quando já há droga apreendida com o réu, prescindindo de mandado judicial.

3. O art. 42 da Lei 11.343/2006 confere preponderância à natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, justificando pena-base elevada quando apreendida quantidade expressiva de cocaína.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada dedicação à atividade criminosa, evidenciada por quantidade expressiva (mais de 7kg) e estrutura de transporte interestadual.

5. A majorante do tráfico interestadual (art. 40, V) configura-se pela comprovação de transporte de droga entre estados via correios com remetente identificado de outra unidade federativa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 40, V, e 42; CP, arts. 44, 59 e 68; CPP, arts. 155, 244 e 302; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 720542 PR, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC: 540823 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgRg no Ag no REsp 1675160/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Anderson Ferreira de Sousa
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 933 dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de ID 29023848, de forma sintética,
que no dia 10 de março de 2025, por volta das 21h20min, no município Parauapebas, uma guarnição da polícia estava realizando ronda quando avistou o ora apelante, em frente a sua residência, com uma mochila nas costas, o qual, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga do local, mas sem êxito, mas foi logo abordado pelos policiais que, em revista pessoal, encontraram com o mesmo 03 trouxas de substância de coloração branca, com aparência de cocaína, pesando aproximadamente 334 gramas. Em virtude disso e permitida a entrada dos policiais na residência do acusado, após revista feita no local, foram encontradas três balanças de precisão, sacos do tipo ziploc e mais 14 barras de substância semelhante a cocaína, pesando aproximadamente 7.257 gramas. Dentro do veículo do réu foi encontrado mais uma trouxa de droga, pesando 71 gramas.

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 29108147
,
requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade do feito por alegada violação de domicílio e busca pessoal sem qualquer justo motivo, sem que existisse qualquer mandado judicial nesse sentido, devendo as provas produzidas no processo serem consideradas ilícitas, com a subsequente absolvição do recorrente.

No mérito
, pretende a revisão da penal base, por entender genérica a fundamentação dada pelo juiz a quo, além de requerer também que a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, seja reconhecida e aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3.

Postula a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, modificando o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja dado parcial provimento ao apelo manejado, valorando como favoráveis as circunstâncias judiciais do motivo do crime e dos antecedentes, redefinindo a pena base para importe menor.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade do feito por alegada violação de domicílio e busca pessoal sem qualquer justo motivo, sem que existisse qualquer mandado judicial nesse sentido, devendo as provas produzidas no processo serem consideradas ilícitas, com a subsequente absolvição do recorrente.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, o apelante, quando percebeu a presença dos policiais no local, tentou se evadir para dentro de sua residência, o que fez com que os agentes da lei o abordassem para saber o porquê de sua atitude, vindo a encontra material entorpecente em sua mochila.

Assim, o apelante foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que autorizou a entrada dos policiais militares na residência do acusado permitindo que fosse encontrado mais material entorpecente no interior do imóvel, o que impossibilita qualquer pretensão absolutória da defesa.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Pretende a defesa a revisão da penal base
, por entender genérica a fundamentação dada pelo juiz a quo, além de requerer que a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, seja reconhecida e aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3.

Tal tese não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar, explico.

A dosimetria penal, no que tange a primeira fase dosimétrica, se deu nos seguintes termos, ID 29023887
:

“IV. DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena à luz do art. 5º, XLVI da CRFB e art. 68 do CP.

1ª Fase – A culpabilidade não excedeu o normal do tipo. Antecedentes criminais: não há. A conduta social e personalidade do agente não puderam ser avaliadas no caso concreto diante da ausência de documentos, provas e estudos específicos para tanto. No que diz respeito aos motivos, o crime foi cometido no intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base. As circunstâncias nas quais o crime foi praticado pesam contra o acusado, considerando que foi utilizado sistema de transporte dos correios, o que demonstra a audácia do réu ao se envolver em tal empreitada criminosa. Não houve maiores consequências. Não há vítima individualizada, razão pela qual não há o que se valorar. Quanto à variedade e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006), a pena merece ser aumentada, visto que se trata de mais de 7kg de cocaína, substância de alto poder viciante e destrutivo.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para ANDERSON FERREIRA DE SOUSA em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

(...)”

O art. 42, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Pelo que se mostrou acima, a fundamentação esposada para elevar a pena base acima de seu mínimo permitido não foi procedida de forma genérica como alega a defesa, e sim, a referida decisão se mostra devidamente fundamentada, em todos os termos legais necessários.

A natureza da droga (cocaína) e a sua quantidade (MAIS DE 7 QUILOS) é considerada um fator de
alta nocividade e periculosidade social
, o que a qualifica como uma circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria (pena-base) no tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), devendo sim ser considerado preponderante sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sendo motivo suficiente para elevar a pena base no importe definido na pena base ora refutada pela defesa.

Nesse sentido:

“
Na presente hipótese, não assiste razão a parte agravante porque de fato é a hipótese de se exasperar a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do réu (59,2 g de cocaína), segundo estabelecido pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no Ag no REsp 1675160/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

Também não se mostra cabível a aplicação da benesse da causa de diminuição de pena, do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, pois demonstrado de forma clara, por tudo que consta nos autos, que o apelante se dedicava a atividade criminosa como meio de vida, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por último, postula o réu

a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas
, modificando o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

A referida causa de aumento de pena, descrita no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, refere-se ao tráfico interestadual, e possui a seguinte redação:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;”

Ora, pelos depoimentos das testemunhas constante dos autos, ficou claro que a droga que foi encontrada na casa do recorrente estava acondicionada em caixas do correio, cujo remetente era do estado de São Paulo, inclusive constando fotos do material entorpecente apreendido, junto à ID 29023831, onde se evidencia de forma clara as balanças de precisão, bem como várias caixas do correio, o que de fato caracteriza o tráfico interestadual e, por conseguinte, reforça ainda mais a aplicação dessa causa de aumento de pena.

Portanto, além de manter a referida causa de aumento de pena, o regime de cumprimento de pena deverá permanecer no fechado, considerando o quantum da reprimenda aplicado na sentença recorrida, o que impossibilita, também, a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CPB.

Ante o exposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026